Tribunal: TJES
Processo: 5001728-86.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001728-86.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATORIOS S/A
RECORRIDO: JOHNNY DO CARMO MEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DE DADOS NO RENACH. MULTA DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo e o preparo foi recolhido no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que foi encaminhado por seu empregador para a realização do exame toxicológico periódico na clínica da primeira requerida, uma vez que é motorista profissional e precisa ser rotineiramente submetido ao procedimento. Assim sendo, se dirigiu até o local onde foi realizado a coleta do material, que foi encaminhado para análise junto à segunda ré. Ocorre que, segundo narra o recorrido, o exame realizado não foi devidamente inserido no seu cadastro junto ao DETRAN/ES, e devido a isso, foi autuado e multado pela autoridade competente pela infração de trânsito na data de 06.02.2023, por “Cond veíc exig hab C, D ou E sem realizar exame toxicológico” no valor de R$ 1.467,35. Diante disso, requer a restituição pela quantia paga pela multa (R$ 1.467,35) e indenização de danos morais (R$ 40.000,00).

Por outro lado, a parte recorrida alegou em contestação que existem dois tipos diferentes de exames toxicológicos, o tipo admissional, exigido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e o tipo periódico, exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para os motoristas profissionais, sendo que o autor realizou o exame do tipo admissional (CLT), o qual é inserido apenas no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), e quanto a isso, não possuíam a obrigação de inserir os dados no RENACH. No mais, refutaram a pretensão indenizatória e ao final, pugnaram pela improcedência da ação.

Em sede de sentença (ID 15145432), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR solidariamente as partes requeridas CLIMPET CLINICA INTEGRADA DE MEDICINA PREVENTIVA E TERAPEUTICA LTDA. – EPP e TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S.A., a restituir a parte autora JOHNNY DO CARMO MEIRA o valor de R$ 1.467,35 (Um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 15145688).

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 15145690) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos verifico que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que esclareceu devidamente ao consumidor que o exame realizado não era de inserção obrigatória no RENACH.

Em que pese a recorrente afirme que prestou o dever de informação, tendo colacionado às razões recursais formulário da cadeia de custódia, verifico que o trecho grifado não afasta a responsabilidade da recorrente, na medida em que consta “[...] e o compartilhamento das informações do resultado do exame com o médico avaliador e/ou órgãos competentes,
incluindo e especialmente o RENACH,
quando aplicável [...]”.

Ou seja, não há informação expressa de que, no caso do exame realizado, o compartilhamento com o RENACH não era aplicável, presunção que não poderia ser imposta ao consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
:

“D
iz-se isso porque, não soa crível, que o requerente obtendo a informação de que o laboratório não detinha a obrigação
de
efetuar a inclusão dos dados do laudo do exame no RENACH, manter-se-ia inerte quanto a providência, para se sujeitar a todo tipo de multas e infrações as leis de trânsito, como motorista profissional.

A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito ao direito do consumidor, pois evidente que as requeridas descumpriram com o dever de informação, deixando de explicar a parte autora que ela não estava realizando exame toxicológico do tipo RENACH, mas, sim, do tipo CLT, e que esse tipo não atrelaria obrigação as requeridas de inserção dos dados do laudo do exame no RENACH.

Ressalto que todas as contratações de serviços devem ser realizadas com a expressa anuência do consumidor e precedida de informações claras e adequadas, a fim de assegurá-lo a proteção contra práticas abusivas no mercado de consumo, conforme preceituam os arts. 6º, inc. III e IV, 39, inc. I a VI, e 52, todos do CDC.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)